Tribunal: TJES
Processo: 5001853-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001853-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO – SENTENÇA PREMATURA E EXTRA PETITA – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO

1- No art. 922 do CPC tem-se outro caso de convenção processual para suspensão do processo de execução, além daquele previsto no art. art. 313, II c/c § 4º do NCPC, porém com uma finalidade específica. Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Uma vez findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

2. Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada.

3. Revela-se prematura e
extra petita
a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo sem julgamento do mérito, quando foi requerida a suspensão do processo.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame.

ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

iniciou o cumprimento de sentença de procedência de pedido formulado em ação monitória ajuizada em face dos recorridos pretendendo a satisfação do crédito exequendo.

Antes mesmo de perfectibilizada a intimação dos devedores para pagamento, as partes firmaram composição amigável (id 8688228) para o pagamento parcelado da dívida, requerendo explicitamente que o juiz suspendesse o curso do feito executivo até que o pagamento fosse integralmente ultimado.

O exequente se comprometeu, naquela oportunidade, que cumprida a avença, o fato seria comunicado ao juízo para que fosse determinada a extinção do feito e o desentranhamento dos cheques que instruíram a petição inicial da ação monitória.

O magistrado de 1º grau homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito nos temos do art. 487do NCPC e condenou as partes no pagamento das custas processuais.

O recorrente, diante deste pronunciamento, insurge-se à alegação de que as partes noticiaram a realização de acordo no bojo do qual foi pactuada apenas a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, mas a sentença extinguiu o processo, caracterizando-se como
extra petita
e em violação ao art. 922 do CPC.

Passo, pois, à análise do pleito recursal, adiantando que, segundo entendo, comporta ele provimento, eis que a sentença proferida pelo juízo
a quo
se reveste de nulidade.

Com efeito, revela-se prematura e
extra petita
a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo sem julgamento do mérito, quando foi requerida a suspensão do processo.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre as hipóteses de suspensão do processo por convenção das partes:

Art. 313.
Suspende-se o processo:

[...]

II - pela convenção das partes;

§ 4º
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Art. 922
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, diversamente do que ocorre na fase de conhecimento, em que a suspensão processual por convenção das partes é limitada ao prazo de 6 (seis) meses (art. 313, II c/c § 4º do Novo CPC) e, findo o prazo, o processo retoma seu curso normal, no processo de execução esse prazo pode ser prorrogado pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada (art. 922 do CPC/15 – correspondente ao art. 792 do CPC/73).

No mesmo sentido te se manifestado as Câmaras Cíveis deste eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabe a extinção do processo.
2. Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo. 3.
O caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES – AC 0001036-66.2020.8.08.0038- Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Apr/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO – APLICABILIDADE DOS ART. 313, II E 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 313, II c/c art. 922 do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes devendo o juiz declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2.
Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação
. 3.
A homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados. Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas.
4. Recurso provido. (TJES – AC 5000574-08.2021.8.08.0032 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 10/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Celebrado acordo nos autos da ação de execução, com o parcelamento do débito e formulação de pedido de suspensão até o adimplemento da avença, o processo deve ser suspenso pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação (art. 922, do CPC), mostrando-se prematura a sua extinção. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES – AC 0011936-40.2017.8.08.0030 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Data: 22/Jan/2024)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Sobrevindo acordo entre as partes nos autos da Execução de Título Extrajudicial, com pedido de sobrestamento do feito, mostra-se irregular a sentença que extingue a demanda, a teor do disposto no art. 922, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.
(TJES – AC 5000331-22.2020.8.08.0025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Data: 03/Mar/2024)

Assim, a transação que fixa um novo prazo para o cumprimento da obrigação não acarretará, de imediato, a extinção do processo executivo, devendo-se suspender o feito até o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do já mencionado artigo 922 do Código de Processo Civil de 2015.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o magistrado
a quo
se manifeste acerca do requerimento de suspensão formulado no acordo extrajudicial id 8688228, observando o disposto no art. 922 do NCPC.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.